Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, para reconhecer a legitimidade da multa rescisória, mantendo, contudo, o afastamento das cobranças posteriores ao pedido de cancelamento, condicionadas à não utilização dos serviços.
4. No caso, não se verifica a alegada omissão quanto à conduta da consumidora/embargada no procedimento de cancelamento. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que as cobranças posteriores seriam indevidas desde que a autora não tenha permanecido usufruindo dos serviços, o que evidencia que a Turma considerou a dinâmica do cancelamento e seus efeitos, afastando a responsabilidade da consumidora apenas na hipótese de ausência de fruição do serviço.
5. A tese de que o cancelamento não se aperfeiçoou por culpa exclusiva da consumidora foi devidamente apreciada de forma implícita, ao se reconhecer, de um lado, a legitimidade da multa rescisória (o que pressupõe a rescisão por iniciativa da consumidora) e, de outro, ao se limitar a exigibilidade das mensalidades à efetiva prestação do serviço, em observância ao equilíbrio contratual.
6. Também não há contradição interna no julgado. A conclusão adotada é coerente com as premissas fixadas, ou seja, a migração para plataforma diversa configura rescisão contratual, legitimando a multa. Outrossim, as mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento são indevidas se não houver utilização do serviço. Trata-se de soluções juridicamente compatíveis, que harmonizam a força obrigatória do contrato com a vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Quanto à alegada omissão acerca da natureza da contratação via plataforma Wellhub/Gympass, verifica-se que o acórdão foi claro ao reconhecer que tal migração representa alteração substancial das bases contratuais, equiparando-se à rescisão do contrato originário, razão pela qual não há ausência de fundamentação sobre o ponto.
8. O que pretende a parte embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito da controvérsia, com a modificação do entendimento adotado por esta Turma Recursal, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.